Tribunal: TJES
Processo: 0009879-91.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009879-91.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOVAMARCA PETROLEO E COMERCIO LTDA
APELADO: UNIBANCO - UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009879-91.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVAMARCA PETROLEO E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FOUAD ABIDAO BOUCHABKI FILHO - ES7719-A
APELADO: UNIBANCO - UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A

Advogado do(a) APELADO: FELIPE NAVEGA MEDEIROS - SP217017-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e lhe deu parcial provimento, reformando a sentença para condenar a embargada ao pagamento dos valores cobrados a mais por erro de cálculo, pela aplicação de taxa abusiva de juros e pela exigência de tarifas inexplicadas.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece dos vícios:
a)
de omissão, já que deixou de analisar o pedido de que a liquidação do julgado se dê por arbitramento, bem como da ilegalidade da incidência da Taxa Básica Financeira - TBF pretendendo incidir INPC, além da inversão dos ônus sucumbenciais;
b)
de contradição, ao reconhecer abusividade na alteração da taxa de juros pré-fixada, mas aplicar a taxa média do mercado praticada no período.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que os vícios apontados de fato existem.

Inequivocamente, o acórdão, ao dar provimento ao apelo e acolher a tese ventilada pela ora embargante quanto a abusividade da alteração da taxa de juros pré-fixada incidiu em contradição ao determinar a aplicação da taxa média de mercado do período.

Da análise da documentação se constatou que a parte Requerida deixou de acostar em tempo oportuno os contratos, tendo sido objeto de prova pericial apenas os que dos autos constavam. Diante disso, inexistindo nos autos documentação hábil a comprovar a adequada alteração da taxa e não tendo a instituição financeira se desvencilhado de seu ônus, devem persistir os valores originalmente pactuados.

Da mesma forma, reconheço que o Acórdão restou omisso.

De fato, não restou enfrentada a tese de ilegalidade da Taxa Básica Financeira - TBF. Neste aspecto, o C. STJ editou a Súmula nº 287 cuja redação dispõe que “
A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.”.
Embora não se possa extrair com precisão se foi de fato empregada pela instituição financeira, reputo prudente reconhecer a abusividade de sua utilização no contrato em questão, substituindo-a pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a teor do entendimento assente neste TJES. Vejamos:

[...] 9. As taxas consideradas abusivas para atualização do débito (TBF e ANBID) devem ser substituídas pelo INPC, índice oficial estabelecido especificamente para manter o valor da moeda em curso no país. [...] (TJ-ES - APL: 00004751120028080026, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 15/02/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2011)

Diante do estabelecimento de que a taxa de juros a ser considerada é a inicial do contrato, e da forma de correção, já tendo sido realizada perícia contábil que detectou os excessos nos cálculos do Banco, reputo possível a liquidação por arbitramento.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais de modo a condenar Unibanco - Uniao dos Bancos Brasileiros S.A ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, que poderá ser apurado quando da liquidação do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para, sanando os vícios apontados, integrar o acórdão consolidando-o da seguinte forma:

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a abusividade das tarifas cobradas, da correção pela TBF e das taxas de juros incidentes, que devem guardar correspondência com a taxa inicialmente contratada, fazendo jus o recorrente ao ressarcimento simples do valor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do proveito econômico obtido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DETECTADOS E SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O acórdão, ao dar provimento ao apelo e acolher a tese ventilada pela ora embargante quanto a abusividade da alteração da taxa de juros pré-fixada incidiu em contradição ao determinar a aplicação da taxa média de mercado do período.
2.
Omissão observada quanto a tese de ilegalidade da TBF, forma de liquidação do julgado e inversão do ônus sucumbencial.
3.
O Acórdão embargado resta integrado e consolidado da seguinte forma: Sob tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a abusividade das tarifas cobradas, da correção pela TBF e das taxas de juros incidentes, que devem guardar correspondência com a taxa inicialmente contratada, fazendo jus o recorrente ao ressarcimento simples do valor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do proveito econômico obtido.
4.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.